Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710874-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: J.G.S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI RECORRIDO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SEDE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA CITATÓRIA. FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. FALSIDADE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte, tratando-se de pessoa jurídica cuja sede se encontre em condomínio edilício, a legislação processual reputa válida a citação via postal por intermédio da pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio quando não houver aposição de ressalvas. Inteligência do art. 248, §§2o e 4o, do CPC. 2. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória, o que não é o caso da suposta falsidade da assinatura do título da ação monitória em que foi revel. 3. Em sede de cumprimento de sentença, cujo objeto é título judicial transitado em julgado, não se admite a rediscussão das matérias atinentes ao mérito da ação de conhecimento, seja por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, seja pela via da exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 247 e 248, §2o, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de nulidade da citação, porquanto ausente prova de recebimento do mandado por funcionário da portaria, razão pela qual conclui-se que foram recebidas por pessoas desconhecidas e que não detêm poderes para representar a empresa. Afirma que não estava mais estabelecida no endereço em que foi realizado o ato citatório, consoante boletim de ocorrência de ID 74277946; b) artigo 803 do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível a exceção de pré-executividade, uma vez que seria desnecessária a dilação probatória, tendo em vista que a demanda estaria acompanhada de documentos que permitiriam a verificação da inexigibilidade do título de plano. Argumenta ser nulo o título exequendo, em razão da fraude da assinatura e inidoneidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJES. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 247 e 248, §2o, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, a ré sustenta a nulidade da citação alegando que a carta citatória teria sido entregue a terceira pessoa, sem vínculo com a apelante. Contudo, constata-se incontestavelmente que a citação foi encaminhada para o endereço da sede da ré, conforme confessado pela própria agravante em suas razões recursais e consignados nos documentos acostados na lide, de forma que a citação é válida (ID 26922388 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 803 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da necessidade de dilação probatória decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024